Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO. VEÍCULOS. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANOS MATERIAIS. MENOR ORÇAMENTO.
1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas sim nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal aspiração é exercida.
2. Nas ações de indenização por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico, o valor a ser pago pelo causador do dano deve corresponder ao menor orçamento apresentado.
3. Recurso parcialmente provido.